Tribunal: TJBA
Processo: 8023967-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023967-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AGRAVADO: LARISIA SANTANA BISPO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, §1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em ação proposta por consumidora em face de empresa do ramo imobiliário, alegando vício oculto decorrente de infiltrações em imóvel recém-adquirido. A parte agravante buscava a concessão de efeito suspensivo à decisão, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a redistribuição da carga probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, à luz da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das suas alegações, conforme previsão do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, XI, do CPC autoriza expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição do ônus da prova, razão pela qual o recurso é cabível e foi corretamente conhecido.

4.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença simultânea de plausibilidade do direito invocado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, circunstâncias evidenciadas pela documentação apresentada nos autos, incluindo fotos e relatos do vício oculto.

6.

A hipossuficiência técnica da consumidora é manifesta, sendo a empresa agravante quem detém melhores condições de produzir prova quanto à regularidade da prestação do serviço, nos termos da teoria da distribuição dinâmica da prova.

7.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis, especialmente quando demonstrada a disparidade técnica entre as partes.

8.

A inversão probatória não configura prejuízo processual à empresa agravante, que poderá exercer amplamente seu direito de defesa e produzir os meios de prova necessários à demonstração da adequação do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova é cabível nas ações de consumo que versem sobre vícios construtivos, desde que demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

2.

A decisão que determina a inversão do ônus da prova pode ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

3.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, requisitos não configurados quando a parte agravante possui melhores condições técnicas para produzir a prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
1.015, XI, e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, AI nº 0009351-78.2020.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 29.06.2020.
TJ-RJ, AI nº 0043387-65.2020.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, j.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8023967-49.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e Agravada
LARISIA SANTANA BISPO

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA